Tribunal: TJDFT
Processo: 0725184-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO. DESCABIMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RÉU REVEL SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO. INTIMAÇÕES. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é cabível o Agravo de Instrumento se o teor do ato judicial não encerrar conteúdo decisório, em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade.
2. A análise de questões ainda não apreciadas pelo juízo a quo nesta seara recursal, acarreta violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, cabendo à parte executada a interposição de recurso próprio no momento oportuno.
3. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, em face da celebração do contrato de compra e venda do veículo objeto da lide, não há como afastar a legitimidade do agravante/réu para figurar no polo passivo da ação.
4. Nos termos do art. 239, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
5. As intimações do réu revel sem procurador constituído devem ocorrer por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, o qual é o veículo oficial de divulgação e publicação dos atos processuais e está disponível para acesso e consulta permanente ao público, em sítio da rede mundial de computadores, em observância ao art. 346 do Código de Processo Civil.
6. Iniciada a fase da Cumprimento de Sentença, o réu revel sem advogado constituído deve ser intimado por carta com Aviso de Recebimento, conforme estabelece o art. 513, parágrafo 2o, inciso II, do Código de Processo Civil.
7. Nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 513, parágrafo 3o, ambos do CPC, a intimação pessoal do devedor para cumprimento da Sentença deve ser reputada válida, quando não for possível o cumprimento da diligência, à vista da alteração de seu endereço sem a respectiva comunicação ao juízo.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.